Tribunal: TJSP
Processo: 1119926-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE VEÍCULO - Alienação de veículo (pelo Executado ao Embargante) em data anterior à citação do Executado nos autos do Processo número 1030018-80.2020.8.26.0100 (ação ajuizada pelo Embargado contra o Executado, que resultou na constrição do bem) - Não caracterizada a fraude à execução - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar a desconstituição da constrição sobre o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE VEÍCULO - Alienação de veículo (pelo Executado ao Embargante) em data anterior à citação do Executado nos autos do Processo número 1030018-80.2020.8.26.0100 (ação ajuizada pelo Embargado contra o Executado, que resultou na constrição do bem) - Não caracterizada a fraude à execução - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar a desconstituição da constrição sobre o veículo "I/Dodge Ram", placas DEA-0666 - RECURSO DO EMBARGADO IMPROVIDO